Tribunal: TJMT
Processo: 0002115-68.2016.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002115-68.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BENEDITO GONCALO DA SILVA - CPF: 204.414.521-91 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, III, do CPC. Abandono da causa. Necessidade de intimação pessoal. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito por suposto abandono da causa, sem a intimação pessoal da parte autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, foi correta, considerando a alegada ausência de intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir:

3. Para que a extinção do processo por abandono da causa seja válida, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, conforme o §1o do art. 485 do CPC.

4. No caso, não houve intimação pessoal da parte exequente, sendo apenas utilizada a intimação via Diário de Justiça Eletrônico, o que configura nulidade da sentença.

5. A jurisprudência pacífica exige a observância da dupla intimação (advogado e parte), não se podendo extinguir o processo sem esse procedimento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1o; CPC, art. 272, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AC 0723592-62.2020.8.07.0001; TJ-MS, AC 0806216-12.2021.8.12.0029; TJ-MT, AC 1034300-64.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

no
0002115-68.2016.8.11.0028
, ajuizada em desfavor de BENEDITO GONÇALO DA SILVA, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro do artigo 485, III, do CPC, condenando, ainda, a Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a parte autora NÃO RECEBEU INTIMAÇÃO PESSOAL, o que acarreta uma clara nulidade na sentença mencionada, uma vez que não houve a intimação do advogado constituído nos autos para se manifestar [...]
”; e

2)
“
[...]a exequente não foi devidamente intimada para dar o andamento processual, uma vez que não foi oportunizado a intimação pessoal para manifestação [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
[...] declarando sua nulidade, ante o evidente prejuízo causado à parte Autora, determinando-se o regular prosseguimento do feito [...]
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 219387346) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo na forma do artigo 485, III, do CPC, tendo em vista que não foi dado prosseguimento do feito por ela.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a sua intimação pessoal, configurando ofensa ao §1o do art. 485 do CPC.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Conforme determina o §1o do art. 485 do CPC, na hipótese de “abandono da causa”, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para se manifestar,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso, houve apenas a intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico, o que não se configura como intimação pessoal, condição necessária para a extinção da ação.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. NÃO GERAÇÃO DE EXPEDIENTE NEM PUBLICAÇÃO NO DJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC
. 2. No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não observou a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante descrito no § 1o do artigo 485 do CPC, bem como não intimou o advogado da parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e § 2o, do CPC. 3. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4o e 6o do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07235926220208070001 DF 0723592-62.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA– EXTINÇÃO DA AÇÃO – ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC - DUPLA INTIMAÇÃO NECESSÁRIA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA PUBLICAÇÃO NO DJE – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono de causa pressupõe a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a intimação pessoal da parte, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, na forma do artigo 485, § 1.o, do CPC.
A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no artigo 485, § 1.o, do CPC, acarretando, com isso, a anulação da decisão extintiva
. Recurso provido.

(TJ-MS - AC: 08062161220218120029 Naviraí, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 09/03/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo. O dispositivo contido no § 1o do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

(TJ-MT 10343006420208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Além disso, conforme pode ser visto pelos andamentos do processo, não houve lapso superior a 30 dias entre a intimação e a sentença, não se configurando, portanto, o abandono da causa.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser anulada, com retorno dos autos à primeira instância.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno do processo à primeira instância pra regular seguimento
.

Deixo de condenar a parte apelada em honorários, posto que incabíveis na presente situação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.

(TJ-MT - ED: 00305780220198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2019)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024